Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. “RECONVENÇÃO RECURSAL”. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
2. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
3. In casu, ao contrário do sustentado pelo apelante, o d. juízo “a quo”, nos termos dos incisos II a IV do art. 357 do CPC, proferiu decisão saneadora, no qual fixou os pontos controvertidos, especificando, inclusive, o meio de prova adequado para o deslinde da questão.
4. O autor/apelante, descurando-se do ônus probatório descrito no art. 373, I, do CPC, não colacionou nos autos qualquer documento, no qual conste a negativa formal, por parte das concessionárias do Distrito Federal (CEB e CAESB), no fornecimento de energia elétrica e água nos imóveis de sua propriedade.
5. Nada prover quanto ao pedido lançado a título de “reconvenção recursal”. Porquanto, as questões apresentadas devem ser agitadas em recurso próprio, nos termos dos arts. 997 c/c 1.009 do CPC, e não em sede de contrarrazões.
6. Recurso desprovido.